Tribunal: TJBA
Processo: 8010004-76.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010004-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: METASYS TECNOLOGIA S/A

Advogado(s)
:
ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA, CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO.
DIFICULDADE DA PARTE IMPETRANTE EM TER ACESSO INTEGRAL AO CONTEÚDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO.
DEMORA NA APRECIAÇÃO D
O
PROCESSO ADMINISTRATIVO
RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA DESMOBILIZAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM SITUAÇÃO ANÁLOGA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.

I –
A
parte Impetrante comprova que, embora a Administração lhe tenha concedido acesso ao SEI – Sistema Eletrônico de Informações,
apenas consegue visualizar o requerimento por ela endereçado à autoridade coatora e o seu recibo de protocolo.

II - O
direito à informação está amparado pela Constituição Federal, que, em seu artigo, 5º, inciso XXXIII estabelece que
“
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
I
mpõe-se reconhecer o direito da parte Impetrante ao acesso integral ao processo em destaque.

I
II - O
artigo 5º,
inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a razoável duração do processo, judicial e administrativo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
No âmbito infraconstitucional estadual, o artigo 45 da Lei nº. 12.209/2011, que dispõe sobre o processo administrativo no Estado da Bahia, estabelece o prazo de 30 dias, contados da conclusão, para a
autoridade julgadora emitir decisão motivada nos processos administrativos.

IV -.
No caso dos autos, é incontroverso que a tramitação do processo administrativo já se dá desde o ano de 2021,
donde se conclui ser cristalina a existência do direito líquido e certo defendido na petição inicial, pois a
demora na solução de processos administrativos revela desobediência aos princípios da eficiência de da razoabilidade.

V - A
conduta omissiva da Administração Pública Municipal foge à razoabilidade e à proporcionalidade, com flagrante violação do princípio constitucional que garante a razoável duração do processo administrativo e judicial, (art. 5º, LXXVIII).

VI -

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8010004-76.2022.8.05.0000
,
em que é Impetrante
METASYS TECNOLOGIA S/A

e, na qualidade de Impetrado, o
SECRETÁRIO DE
EDUC
AÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des
embargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA